Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, INCISO III, CPC. CARTA PRECATÓRIA. PORTARIA CONJUNTA 83/2018 DO TJDFT. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. VERIFICADO. ENVIO VIA MALOTE DIGITAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Portaria Conjunta 83/2018, em seus artigos 19, 24 e 25, prevê que a expedição de cartas precatórias pelas unidades judiciárias do TJDFT será realizada via Sistema Hermes –Malote Digital se o PJe não tiver sido implementado no órgão deprecado ou se este utilizar outro sistema para controle da tramitação dos processos.
1.1. Assim, nos termos da normativa, após a intimação da parte para que recolha as custas devidas no juízo deprecado, cabe às unidades judiciais do TJDFT promover a expedição e envio da carta precatória e confirmar que o órgão deprecado recebeu os documentos via Malote Digital.
2. Tendo em vista o dever das unidades judiciárias em promover o adequado cumprimento do procedimento acima, é devida a reforma da sentença que promoveu a extinção do feito nos art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil em razão da reiteração, pela parte, do pedido de expedição de carta precatória.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.